Tribunal: STF
Processo: ARE 1525862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO, BEM COMO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER APLICADO O ARTIGO 5ºA DA LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 PARA ESTABELECER A JORNADA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI FEDERAL N° 8.662/1993, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 12.317/2010, TEM INCIDÊNCIA RESTRITA AOS ASSISTENTES SOCIAIS DA INICIATIVA PRIVADA, NÃO ALCANÇANDO, DE CONSEQUÊNCIA, OS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SEGUEM REGIDOS PELO ESTATUTO LOCAL. AUSÊNCIA DE LEI DE CARÁTER NACIONAL QUE TENHA ESTIPULADO JORNADA DE TRABALHO PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS PARA REGULAR O REGIME JURÍDICO DOS SEUS PRÓPRIOS SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR, NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0056225-53.2022.8.16.0000. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação aos arts. 22, incs. I e XVI, 7º, inc. XXII, e 39, § 3º, da Constituição da República e contrariedade aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.



    2.1. Discorrem sobre a natureza do trabalho realizado pelo profissional assistente social, cujas dificuldades ocasionam rápido esgotamento físico e mental, razão pela qual a respectiva jornada foi fixada em 30 horas semanais pela Lei nº 12.317, de 2010, que deve ser observada também no âmbito do Município de Três Barras do Paraná. 



    2.2. Entendem que, “como a profissão de Assistente Social é regulada pela Lei n.º 8.662/1993, a nova jornada é aplicável a todos os profissionais, independente da natureza profissional, ou seja, aos profissionais que tem vínculo de natureza trabalhista regulada pela CLT, como também aos estatutários”.



    2.3. Sustentam que, em se tratando de condições de trabalho, a competência para legislar é da União e, portanto, a norma federal deve ser aplicada a todos os profissionais assistentes sociais do setor público e do setor privado. 



    2.4. Ao final, requerem o provimento do recurso extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais relativos à redução da jornada e o pagamento como extras das horas trabalhadas em jornada de 40 horas semanais (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo integralmente os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia em estabelecer se as servidoras, ocupantes do cargo de Assistente Social, têm direito a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e, por conseguinte, ao pagamento de horas extras por terem laborado 40 horas semanais. 



    Em que pese os argumentos das recorrentes, da análise detida das provas coligidas nos autos, tem-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099 /95, uma vez que sequer existe indício de equívoco por parte do Juízo a quo, que muito bem fundamentou a r. sentença, in verbis:



    “[...] o legislador federal tratou apenas dos profissionais da área com ‘contrato de trabalho’, ou seja, garantiu a adequação da jornada de trabalho única e exclusivamente aos profissionais com contrato de trabalho, e não para os que são regidos por leis estatutárias públicas. 



    Ainda, é relevante destacar que a jornada de trabalho de servidores públicos municipais é matéria atinente ao próprio regime jurídico do ente federativo, sendo que a fixação de suas regras é competência legislativa de cada município, em virtude da autonomia política que detêm, conforme disposição do art. 30, inciso V, da Constituição Federal a se ver: 



    Art. 30. Compete aos Municípios: 



    V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 



    Assim sendo, não há como se admitir que a União edite lei para disciplinar o regime jurídico de servidor estatutário municipal, sob pena de violação ao pacto federativo e à repartição constitucional de competências.



     Ainda, vale ressaltar que a Lei nº 12.317/2010 se trata de norma geral de direito do trabalho, sendo incapaz de derrogar a lei municipal específica.” 



    Importa destacar que o Egrégio Órgão Especial do TJPR enfrentou recentemente a questão ora em debate, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0056225-53.2022.8.16.0000, conforme se observa da ementa:



    Mandado de Segurança. Assistente Social estatutária do Estado do Paraná. Pretensão de reduzir a jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas com base em Lei Federal. Incidente de superação de precedente vinculante. Questão constitucional outrora examinada pelo Órgão Especial que é premissa para o equacionamento deste writ. Overruling. Atualização do entendimento desta Corte Especial. Encampação da jurisprudência empregada pelas Cortes Superiores. Segurança Denegada. 1. Incidente de superação de precedente. Lei do Estado do Paraná que estabelece a carga horária semanal dos Assistentes Sociais estatutários em 40 (quarenta) horas. Suposta afronta a dispositivos constitucionais. Lei Federal n° 8.662/1993, com redação conferida pela Lei nº 12.317/2010, que prevê carga horária semanal de 30 (trinta) horas para os Assistentes Sociais. Questão constitucional equivalente examinada pelo Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.347.606-9/01. 2. Superação desse precedente vinculante de forma a alinhar o entendimento deste Tribunal de Justiça à jurisprudência das Cortes Superiores. 3. Compatibilidade vertical de Lei do Estado do Paraná em face da Carta Federal, no contexto da pretensa aplicação da Lei Federal n° 8.662/1993, com redação conferida pela Lei nº 12.317/2010, aos Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública. Matéria de estatura infraconstitucional. Ofensa reflexa. Norma infraconstitucional interposta entre o parâmetro de controle e o dispositivo impugnado. “(...) para se analisar os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, seria imprescindível examinar previamente a legislação infraconstitucional de regência (Leis 8.662/93 e 12.317/2010 e a CLT), providência não admitida na via estreita extraordinária, por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, (...)” (STF - AgR ARE 1029158/SC). 4. No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a aplicação das leis federais no território nacional, pacificou, desde o ano de 2011, o seu entendimento no sentido de que a Lei Federal n° 8.662 /1993, com redação conferida pela Lei nº 12.317/2010, tem incidência restrita aos Assistentes Sociais da iniciativa privada, não alcançando, de consequência, os vinculados à Administração Pública, que seguem regidos pelo estatuto local. 5. Ausência de Lei de caráter nacional que tenha estipulado jornada de trabalho para os Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública. Autonomia dos entes federados para regular o regime jurídico dos seus próprios servidores públicos. 6. Jurisprudência de outras Cortes pátrias amplamente direcionada pela não aplicação das referidas Leis Federais aos Assistentes Sociais vinculados à Administração Pública. 7. Aplicação do incidente de superação de precedente vinculante ao caso concreto. Impetrante que não se aproveita da carga horária estipulada pela Lei Federal n° 8.662/1993, com redação conferida pela Lei nº 12.317/2010, de sorte que inexiste direito líquido e certo a ser amparado neste remédio constitucional. (TJPR - Órgão Especial - 0056225-53.2022.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 23.04.2024)



    Verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Órgão Especial do TJPR, assim, é de rigor a sua manutenção. 



    O voto, portanto, é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.” (e-doc. 12).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que em momento algum houve pronunciamento da Corte de origem a respeito dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário como violados, o que configura ausência de prequestionamento, atraindo o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    5. Ainda que assim não fosse, somente a partir da análise da legislação de regência seria possível verificar a veracidade da argumentação das recorrentes, procedimento inviável em sede extraordinária. 



    6. Em idêntico sentido, cito os recentes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, os quais confirmam a jurisprudência que vinha sendo lançada nas Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. O presente Recurso Extraordinário trata da carga horária semanal de servidora pública, ocupante de cargo de assistente social. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.506.017-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/09/2024, p. 21/10/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 



    3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.412.876-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 24/07/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 



    3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.412.876-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO. ASSISTENTE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1029158 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25-03-2019; ARE 961663 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09-04-2018; RE 1034054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25-10-2017; e RE 809227 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07-11-2014. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.330.084-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 03/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 



    1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



     2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).”



    (ARE nº 1.029.158-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/03/2019, p. 25/03/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 961.663-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator